Tribunal: TJMT
Processo: 1016149-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1016149-03.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, DISPARO DE ARMA DE FOGO E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REPROVABILIDADE DO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente está preso preventivamente no interesse da ação penal em que foi denunciado por supostamente praticar os crimes de ameaça qualificada pela violência doméstica, disparo de arma de fogo e porte irregular de arma de fogo de uso restrito; (ii) paciente teria invadido a residência de seus familiares sob o poder de uma arma de fogo, realizado disparos no local e ameaçado de morte a sua genitora e cunhada; (iii) paciente possui uma condenação definitiva por estupro de vulnerável; (iv) prisão preventiva decretada com fundamento na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva.
3. Requerimento: revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva; (ii) a imposição da medida cautelar configura ofensa ao princípio da homogeneidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, a pertinência da custódia preventiva exige apurada análise das circunstâncias individuais, guiada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista os propósitos de proteção da Lei Maria da Penha.
6. A gravidade concreta do delito constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando o modus operandi empregado, em tese, evidencia maior reprovabilidade da conduta.
7. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência condenação definitiva por delito de extrema gravidade, constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, arts. 147, § 1o; Lei n. 10.826/03, arts. 15 e 16.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 914.154/SP, AgRg no RHC n. 183.857/SP e RHC n. 173.285/PR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016149-03.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ELCIO JOSE DOMINGOS - CPF: 145.499.018-02 (ADVOGADO), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA-MT (IMPETRADO), EVERTON LUIZ RANGEL BARBOSA - CPF: 002.792.721-03 (PACIENTE), MEIRIAINE RANGEL ZIMERMANN - CPF: 036.509.291-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), ELCIO JOSE DOMINGOS - CPF: 145.499.018-02 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. AMEAÇA QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, DISPARO DE ARMA DE FOGO E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REPROVABILIDADE DO
MODUS OPERANDI
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está preso preventivamente no interesse da ação penal em que foi denunciado por supostamente praticar os crimes de ameaça qualificada pela violência doméstica, disparo de arma de fogo e porte irregular de arma de fogo de uso restrito;
(ii)
paciente teria invadido a residência de seus familiares sob o poder de uma arma de fogo, realizado disparos no local e ameaçado de morte a sua genitora e cunhada;
(iii)
paciente possui uma condenação definitiva por estupro de vulnerável;
(iv)
prisão preventiva decretada com fundamento na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva.

3. Requerimento: revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se:
(i)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(ii)
a imposição da medida cautelar configura ofensa ao princípio da homogeneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Nos casos de violência doméstica contra a mulher, a pertinência da custódia preventiva exige apurada análise das circunstâncias individuais, guiada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista os propósitos de proteção da Lei Maria da Penha.

6. A gravidade concreta do delito constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando o
modus operandi
empregado, em tese, evidencia maior reprovabilidade da conduta.

7. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência condenação definitiva por delito de extrema gravidade, constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública
.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, arts. 147, § 1o; Lei n. 10.826/03, arts. 15 e 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 914.154/SP, AgRg no RHC n. 183.857/SP e RHC n. 173.285/PR
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que manteve a prisão preventiva do paciente
Everton Luiz Rangel Barbosa
com fundamento na garantia da ordem pública.

Contextualizando, o paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes de ameaça qualificada pela violência doméstica (art. 147, § 1o, do CP c/c Lei n. 11.340/06), disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n. 10.826/03) e porte irregular de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/03).

Para ilustrar a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta que a decisão indeferindo o pedido de revogação da cautela extrema não estaria amparada em motivação adequada e idônea, em especial porque o fim da instrução processual afasta o risco de tumulto ao processo ou de ameaça a testemunhas.

Defende a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 288649372).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 288263876).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 292226375).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

A priori
ressalta-se que o presente caso trata de suposto delito cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ou seja, em situações em que a mulher se encontra em especial situação de vulnerabilidade presumida (STJ, RHC n. 173.285/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024).

Assim, a violência de gênero em uma sociedade patriarcal como a brasileira, definida por relações de poder extremamente desiguais, caracteriza toda e qualquer violência contra a mulher no contexto doméstico, familiar e nas demais relações íntimas de afeto existentes.

É sob essa perspectiva que o mérito do presente
habeas corpus
deve ser analisado, em consonância com o Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução n. 492, de 17/março/2023).

Pois bem.

O objeto da presente impetração cinge-se, em resumo, no pedido de revogação ou substituição da medida extrema por cautelares menos gravosas, ao argumento de que inexiste fundamentação idônea para a imposição da medida extrema.

Não obstante os argumentos do impetrante, não vislumbro constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Conforme se extrai dos elementos informativos, em 12/fevereiro/2025, o paciente teria invadido a propriedade rural “Fazenda Anacan”, onde residiam seus familiares. Ali, ele teria efetuado três disparos de arma de fogo nas proximidades do galpão, manifestando a intenção de matar sua genitora e ameaçado “
meter uma bala na cara
” da cunhada.

Pouco depois, o paciente foi surpreendido por policiais militares em poder de uma pistola calibre .9mm e 13 munições de igual calibre.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado à sede da autoridade policial.

Na audiência de custódia, a autoridade acoimada coatora homologou a prisão pré-cautelar e a converteu em preventiva, fundamentando a sua necessidade com base na garantia da ordem pública:

“[...]
É cediço que a gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva. Entretanto, constata-se que o custodiado possui executivo de pena ativo pelo delito de estupro de vulnerável (SEEU0004702-45.2015.8.11.0013).

Além disso, cabe pontuar que conforme relatos acostados aos autos, os fatos desenvolveram-se com violência acentuada, tendo em vista que o custodiado estaria proibido de adentrar na Fazenda Anacan, bem como realizou disparos de arma de fogo e ameaçou de morte sua genitora, Adelfina. Ato contínuo, o custodiado também teria afirmado que ‘meteria bala’ na cara da vítima Meiriaine Rangel Zimermann.

Conforme termo de exibição e apreensão, foram apreendidos 03 (três) unidades de Capsula de 9mm deflagradas no local, corroborando a narrativa apresentada por Meiriaine. Também foram apreendidos em posse do custodiado uma Pistola M95-detective Cal. 9mm e 13 (treze) unidades de munições intactas do mesmo calibre [...]”
(id. 287665895).

Posteriormente, o Juízo de origem manteve a prisão preventiva do paciente em decorrência da falta de alteração dos motivos que ensejaram a medida extrema.

Pois bem.

Para que se repute atendida a garantia inserida no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, adeque-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
habeas corpus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato impugnado são adequados e idôneos, pois a natureza da conduta assumida pelo paciente, que, sob o poder de arma de fogo, teria invadido a residência de seus familiares, realizados disparos no local e proferido ameaças de morte contra a sua genitora e cunhada, demonstra elevada reprovabilidade do
modus operandi
e periculosidade social que justificam a custódia para garantia da ordem pública.

Aliado a isso, a existência de condenação definitiva à pena de 23 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão por crime de estupro de vulnerável (SEEU n. 0004702-45.2015.8.11.0013) revela certa periculosidade social e aparente inclinação a cometer infrações penais quando em liberdade, fundamentando a custódia para também impedir a reprodução de fatos de igual natureza.

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo inquéritos policiais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024).

Finalmente, ao contrário do alegado pelo impetrante, o fim da instrução não impeditivo à manutenção da custódia cautelar, seja porque a constrição não foi decretada por conveniência da instrução, seja por subsistirem os fundamentos autorizadores da custódia.

Também descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública”
[STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Portanto, como o encarceramento provisório está amparado em motivação concreta e idônea e é imprescindível para resguardar a ordem pública, afigura-se temerário promover a imediata restituição do
status libertatis
ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Everton Luiz Rangel Barbosa
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025